Tribunal: TJSP
Processo: 2127647-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Falência. Habilitação de crédito. Decisão agravada que extinguiu o feito por inércia da União. Pretensão de prosseguimento, ante a ausência de intimação válida na pessoa do Procurador da Fazenda Nacional, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei 11.419/2006, e 183, I, do Código de Processo Civil. Intimação que ocorreu pelo Diário de Justiça Eletrônico e por

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Falência. Habilitação de crédito. Decisão agravada que extinguiu o feito por inércia da União. Pretensão de prosseguimento, ante a ausência de intimação válida na pessoa do Procurador da Fazenda Nacional, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei 11.419/2006, e 183, I, do Código de Processo Civil. Intimação que ocorreu pelo Diário de Justiça Eletrônico e por carta dirigida à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, em inobservância da forma prescrita em lei para as intimações da União. Nulidade da decisão agravada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127647-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIÃO
- FAZENDA NACIONAL, é agravado BANCO PONTUAL S/A - MASSA
FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127647-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.990
2
Comarca : São
Paulo
–
1a
Vara
de
Falências
e
Recuperações Judiciais
Ação no : 0048217-85.2011.8.26.0100
Juiz : Tiago Henriques Papaterra Limongi
Agravante : União (Fazenda Nacional)
Agravada : Banco Pontual S/A (massa falida)
Interessado: Valdor Faccio Me. (administrador judicial)
VOTO no 30.990
Agravo
de
instrumento.
Direito
empresarial. Falência. Habilitação de
crédito.
Decisão
agravada
que
extinguiu o feito por inércia da
União. Pretensão de prosseguimento,
ante a ausência de intimação válida
na pessoa do Procurador da Fazenda
Nacional, nos termos dos art. 5o e 6o
da Lei 11.419/2006, e 183, I, do
Código de Processo Civil. Intimação
que ocorreu pelo Diário de Justiça
Eletrônico e por carta dirigida à
Procuradoria
Regional
da
Fazenda
Nacional, em inobservância da forma
prescrita em lei para as intimações
da
União.
Nulidade
da
decisão
agravada. Agravo provido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido pela UNIÃO
FAZENDA NACIONAL nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127647-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.990
3
habilitação de crédito movida contra BANCO PONTUAL S/A
(massa falida). Insurge-se contra a r. decisão de
fls. 280 dos autos de origem, da pena do MM. Juiz da
Egrégia 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da
Capital, Dr. TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI, que
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, III, do CPC, em razão da ausência de
manifestação da União.
Sustenta a credora, em síntese, a
inobservância da prerrogativa prevista nos art. 5o e 6o
da Lei 11.419/2009 e art. 183, §1o do CPC, no concernente
ao prazo em dobro e à intimação pessoal dos atos
processuais na pessoa do Procurador da Fazenda Nacional.
Invoca o Enunciado no 7 do I Fórum Nacional do Poder
Público, defendendo que a sua intimação pessoal deve
ocorrer por meio de carga, remessa ou meio eletrônico,
sob pena de nulidade, não subsistindo a intimação via
Portal Eletrônico, tampouco via postal. Invoca o art. 20
da Lei 11.033/2004 e o art. 38 da Lei 13.327/2016. Pugna
pela concessão de tutela recursal para que seja
determinada a reserva de seu crédito, e o provimento do
recurso para anular a r. decisão que extinguiu o feito,
por ausência de intimação válida da União.
O pedido de antecipação dos efeitos
da tutela recursal foi indeferido (fls. 12/13).
O agravado e o administrador judicial
deixaram
transcorrer
“in
albis”
o
prazo
para
manifestação, conforme certidão de fl. 18.
A
douta
Procuradoria
Geral
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127647-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.990
4
Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora de
Justiça
Dra.
LEILA
MARA
RAMACCIOTTI,
opinou
pelo
provimento do agravo de instrumento (fls. 27/28).
Não houve oposição à realização de
julgamento em ambiente virtual (fl. 17).
Relatados.
2.
O agravo merece provimento.
Depreende-se dos autos de origem, a
fls. 276, r. decisão do magistrado “a quo”, determinando
a intimação da União para manifestação em termos de
prosseguimento do expediente originário.
Ato contínuo, fora realizada a
intimação da r. decisão supracitada por meio de
publicação no DJE e por carta com aviso de recebimento,
(respectivamente, a fl. 277 e fls. 278/279, dos autos
originários).
A fls. 280, ante a ausência de
manifestação da União, o ilustre Togado “a quo”,
extinguiu o incidente originário, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo
Civil, dando-se origem à r. decisão ora vergastada.
É cediço que, nos termos do art. 183,
§ 1o, do CPC, é assegurado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municípios e as suas respectivas
autarquias e fundações de direito público prazo em dobro
para manifestações processuais, tendo como termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127647-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.990
5
a intimação pessoal realizada por carga ou remessa dos
autos em meio físico ou, ainda, a forma eletrônica.
“In casu”, a intimação da r. decisão
anterior de fl. 276, ocorreu pelo Diário de Justiça
Eletrônico (fl. 277) e por carta dirigida à Procuradoria
Regional
da
Fazenda
Nacional
(fls.
278/279),
em inobservância da forma prescrita em lei para as
intimações da Fazenda Pública.
Cumpre
exalçar
que,
somente
se
considera válida a intimação da Fazenda Nacional quando
houver a efetiva entrega dos autos ao Procurador
responsável, sob pena de nulidade. Não se pode olvidar,
ainda, que no caso do processo digital, a intimação tão
somente se efetiva com a disponibilização da vista dos
autos para manifestação, não bastando mero despacho ou
publicação no DJE, tampouco admite-se a intimação por via
epistolar, sem a remessa dos autos.
Desse modo, a intimação da União, por
meio da Procuradoria da Fazenda Nacional, deve ser
pessoal, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei
11.419/2009 e art. 183, §1o do Estatuto de Ritos.
Porquanto, de rigor o reconhecimento da nulidade das
intimações de fls. 277 e 278/279, por inobservância da
forma prescrita em lei.
Em consequência, não se tem por
iniciada a contagem do prazo processual concedido à
agravante para manifestação nos autos (decisão de fls.
276, dos autos de origem), nos termos do art. 230 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127647-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.990
6
Bem
por
isso,
é
imperioso
o
reconhecimento da tempestividade do recurso e da nulidade
da r. decisão ora vergastada de fls. 280 (autos de
origem), que, sob o fundamento de inércia da União,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, inc. IV, do CPC.
Nesta óptica, recentemente, decidiu
esta Colenda 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
em situação análoga à tratada nos autos, declarando a
nulidade da intimação realizada por carta à integrante da
Fazenda Pública:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação de que a
União não foi intimada pessoalmente da decisão agravada. Intimação por carta
não atende ao preceito contido no art. 183, § 1o, do CPC. Nulidade da decisão.
Aplicação do art. 1013, § 3o, do CPC. Deferimento dos pedidos de restituição e
habilitação de crédito. Simples existência de execução fiscal não obsta a habilitação
de crédito do ente público. Entendimento sedimentado no enunciado da súmula n.o
11 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de
Justiça. A opção da Fazenda Pública pela habilitação de crédito tributário na
falência não exige a extinção do processo de execução fiscal, desde que haja a sua
suspensão em face da massa falida. RECURSO PROVIDO.” (grifei - TJSP,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
AI
no 2129138-88.2020.8.26.0000, Rel. Desembargador AZUMA
NISHI, j. 04.11.2020, v.u.).
Dessarte, será dado provimento ao
agravo, declarando-se a nulidade da r. decisão de fls.
280
(autos
originários),
devendo
ser
a
agravante
novamente intimada, na origem, para dar prosseguimento ao
feito, com a observância das prerrogativas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127647-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.990
7
inerentes à Fazenda Pública (art. 5o e 6o da Lei
11.419/2009 e art. 183, §1o do CPC).
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR